Tribunal: TJPA
Processo: 0804010-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804010-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SP-56 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARICA SEPPD LTDA, MB PLAN URBANISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTINÊNCIA. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE DESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE ACERTAMENTO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Havendo relação entre o feito executivo movido pela ré/agravante, cujo título executivo extrajudicial é o instrumento de Confissão de Dívida firmado entre as partes, e à ação de exigir contas, que se encontra baseada no fato de que a recorrente não estaria cumprindo obrigação, decorrente do referido instrumento,
mister
a ocorrência de continência, à medida que ambas as ações possuem identidade de partes, causa de pedir e o pedido de um (Ação de Exigir Contas), mais amplo que a outra demanda.

2- Diante do descumprimento de obrigação, com a possibilidade de as autoras/agravadas serem condenadas em ações judiciais, necessário o acertamento econômico, por meio da apresentação de contas.

3- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804010-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SP-56 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS: LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARICÁ SEPPD LTDA e MB PLAN URBANISMO LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SP-56 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Exigir Contas (Proc. n. 0810639-52.2020.8.14.0301) movida por LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARICÁ SEPPD LTDA e MB PLAN URBANISMO LTDA.

A decisão agravada restou, assim, vazada:

“Diante de tudo o exposto, estando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo, DEFIRO a tutela de urgência (Art. 300 do NCPC), no sentido de determinar a sustação dos efeitos da confissão de dívida firmada entre as partes por ocasião do distrato, determinando-se a suspensão dos seus efeitos, bem como fica proibida a ré de inserir o nome das autoras em qualquer que seja órgãos de proteção ao crédito, até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De igual modo, Citem-se as rés para, no prazo de 15 dias (CPC, art. 550), apresentar as contas requeridas, ou contestar a obrigação de prestá-las, principalmente no que se refere: (i) as receitas com a venda dos lotes que integram o loteamento residencial paricá, com a indicação e individualização das quadras e lotes, e demais informações expressamente indicadas na Parceria e Consórcio durante toda a sua vigência; (ii) as despesas de comercialização e outras devidamente justificadas, inclusive aquelas decorrentes da rescisão das vendas realizadas, com a consequente devolução de parte do preço antes recebido, incluídas as devoluções que eventualmente venham a ser suportadas pela Autora, sem a participação proporcional da Ré (decorrente da obrigação solidária que possa resultar da relação de consumo na cadeia vendedora), bem como a indicação de valores destinados ao pagamento de condomínio, imposto predial e dívida fiscal relativos a lotes ainda não comercializados e/ou destinados.(iii) o rateio decorrente, observados os percentuais ajustados entre as partes; (iv) o quanto foi rateado, indicando os valores e as datas de pagamentos; (v) o total dos lotes efetivamente comercializados, os que estão disponíveis para comercialização e o índice de inadimplência de compromissários compradores; e (vi) por fim, o saldo devido a Autora, devidamente atualizado, se houver, com todos os consectários da mora (atualização monetária e juros de mora), tudo acompanhado dos documentos pertinentes, provando a idoneidade das contas prestadas; (vii) relatório sobre as ações judiciais em curso propostas contra si, encaminhando-se o histórico do processo. Deve-se APRESENTAR EM JUÍZO cópia de TODOS OS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS REALIZADOS COM A REQUERENTE, bem como para PRESTAR AS DEVIDAS CONTAS NO PRAZO LEGAL. Anote-se na carta que, se as rés não contestarem a ação, farão presumir como verdadeiras as afirmações contidas na inicial, nos termos do disposto no art. 355, do CPC (art. 550, parágrafo 5º). Transcorrido o decurso do prazo de defesa, certifique-se a secretaria o oferecimento ou não da peça contestatória, bem como sua tempestividade. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo o cumprimento do mandado como medida de urgência.”

Com efeito, na citada ação de exigir contas, as agravadas teriam alegado que foram estabelecidos 2 (dois) contratos com a agravante, um de parceria comercial e outro de consórcio, visando a construção de um empreendimento no Município de Paragominas; e, ainda, que teriam por objeto o desenvolvimento de um estudo para o aproveitamento de todas as áreas, o que teria resultado na elaboração do projeto e na implantação inicial do loteamento Residencial Paricá.

Ademais, que teriam afirmado que a agravante teria atuado como líder do consórcio e à frente da obra e das operações administrativas; e que, nesse sentido, não teria prestado contas satisfatórias às agravadas; bem como que firmaram distrato com a recorrente, mas esta teria infringido cláusula contratual, ocasionando o risco de sofrerem condenações judiciais em ações movidas por consumidores em face do atraso na entrega do empreendimento.

Assim, em suas razões (ID n. 5085622), a agravante, inicialmente, esclareceu que a ação originária teria sido ajuizada, primeiramente, por Loteamento Residencial Paricá SEPPD Ltda, e posteriormente, aditada a inicial, para incluir no polo ativo, MB Plan Urbanismo Ltda.

Discorreu, em sede de preliminar, que o magistrado de origem não seria o competente para julgar a demanda, em face da existência de cláusula arbitral no instrumento de consórcio, bem como informou que já teria ajuizado feito executivo em desfavor da segunda recorrida, em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca.

Nesse sentido, narrou que a segunda agravada teria assumido uma dívida financeira a seu favor, no valor de R$ 4.490.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa mil reais), a ser paga da seguinte forma: (i) uma parcela no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), a título de sinal, que deveria ser transferida para a sua conta bancária em até 15 (quinze) dias da data de assinatura do instrumento, e cuja quitação dar-se-ia no momento da confirmação do recebimento; e (ii) o saldo remanescente, no montante de R$ 4.390.000,00 (quatro milhões, trezentos e noventa mil reais), mediante a emissão de nota promissória, em caráter “pro soluto”, que posteriormente fora substituída por Instrumento de Confissão de Dívida.

E que diante desse inadimplemento, em 18 de setembro de 2019, ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº. 0849910-05.2019.8.14.0301), buscando o recebimento do valor atualizado, de R$ 5.957.920,17 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte reais e dezessete centavos).

Aduziu, assim, que a intenção das agravadas seria a de confundir o juízo de origem com ilações indevidas, salientando que, embora a concretização da citação da segunda agravada naquele processo ter-se-ia dado somente em dezembro de 2020, os patronos já acessavam os autos, tendo, ciência, portanto, do feito executivo.

Sustentou que o argumento de que teriam um abalo no mercado, não seria crível, tendo em vista que a execução já tinha sido ajuizada. E que se o objetivo era desconstituir o título executivo, caberia às agravadas a utilização do meio processual adequado e não através de Ação de Exigir Contas, asseverando, inclusive, que sempre prestava contas de forma adequada e satisfatória, tanto que as próprias recorridas teriam reconhecido a plena quitação do contrato de parceria e de consórcio.

Destacou que, além da plena quitação, especificamente quanto ao instrumento de confissão de dívida, seria certo que este decorreria de “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Bens Imóveis”, por meio do qual teria cedido à segunda agravada, todos os direitos e obrigações que detinha sobre os lotes de todas as fases do empreendimento, e que teria contado com a anuência da primeira agravada, e que ambas encontravam-se representadas pelo Sr. Emmanuel Salgado Athayde, administrador das duas empresas, e sócio da segunda recorrida.

Ressaltou que, no referido termo, não teria sido estabelecido qualquer condição suspensiva, possuindo todos os elementos necessários a sua execução (certeza, liquidez e exigibilidade). E que a afirmação de que não estaria cumprindo ao disposto no parágrafo único da Cláusula Terceira do Contrato de Desconstituição do Consórcio Paricá, tendo em vista que as agravadas também figurariam nas ações judiciais movidas por consumidores, uma vez que arroladas nos contratos de compra e venda, não seria suficiente para comprovar que pagariam qualquer tipo de condenação, bem como que esta decorreria de contratos celebrados até 10 de janeiro de 2017.

Afirmou que já teve seu Plano homologado e obteve a concessão da Recuperação Judicial. E que, deste modo, não haveria como exigir que arcasse com o pagamento de condenações diretamente nos processos em que estaria sendo demandada, sob pena de beneficiar um credor em detrimento de outro.

Alegou, ainda, que se as agravadas tivessem efetuado o pagamento de qualquer valor relativo à condenação que fosse de obrigação imputada a si, as recorridas possuiriam os meios adequados e próprios para exigirem o respectivo reembolso, não se justificando, assim, o inadimplemento do instrumento de confissão de dívida, muito menos o deferimento da tutela.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência; e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 5265543).

Contrarrazões, sob o ID n. 5483383, em que as agravadas sustentaram a existência de continência entre o presente processo de exigir contas e o feito executivo em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em que litigariam as mesmas partes, sendo o feito originário mais abrangente que a Ação de Execução.

Ademais, salientou que a confissão de dívida deveria se manter suspensa, tendo em vista que a agravante não estaria cumprindo os termos do referido instrumento; e que, por essa razão, não poderia exigir a sua adimplência, fazendo-se necessária a apresentação de contas diante do risco de ter que suportar com o ônus dos processos ajuizados contra si; pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIDEOCONFERÊNCIA).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, vislumbro a necessidade de análise das alegações de que o juízo de origem não seria competente para julgar a demanda, uma vez que haveria cláusula arbitral no instrumento de consórcio firmado entre as partes, e em razão de ação anterior ajuizada em face da segunda agravada.

No que concerne à afirmação de cláusula arbitral, anoto que o agravante não se desincumbiu de apresentar suas razões de reforma, nem tampouco comprovou o alegado, não apontando, assim, o citado instrumento e os argumentos a fim de que se pudesse apreciar a referida arguição, cingindo-se a afirmar apenas que estaria de acordo com a contestação anexa, tendo o recorrente, portanto, inobservado o previsto no art. 1.016, III, do CPC, em franca ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em relação à alegação de que o magistrado de origem também seria incompetente, em face de a agravante ter ajuizado a Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n. 0849910-05.2019.814.0301), relativa a mesma relação jurídica, e anterior à Ação de Exigir Contas, em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital; vislumbro que as agravadas sustentaram acerca da existência, de fato, da continência entre ambas as ações.

Com efeito, o art. 56 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.”

Ademais, cito os arts. 57,58 e 59 do mesmo diploma legal, senão vejamos:

“Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.”

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.”

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Nesse contexto, verifico que a Ação de Exigir Contas (Proc. n. 0810639-52.2020.814.0301 - distribuída em 20/2/2020), em que possui como causa de pedir, o descumprimento das obrigações assumidas pela agravante, referente ao Contrato de Desconstituição do Consórcio Paricá, celebrado em 31 de janeiro de 2018, no qual se encontra atrelado, o instrumento de Confissão de Dívida, que, por sua vez, está sendo executado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n. 0849910-05.2019.814.0301 – distribuída em 18/9/2019), tendo, de fato, este último objeto, menor amplitude do que o originário do presente recurso( Ação de Exigir Contas).

Assim, a ação contida é a Ação de Execução, e a continente, a Ação de Exigir Contas, e tendo sido aquele feito distribuído anteriormente, deve, nesse sentido, os autos da originária ao presente recurso, ser redistribuído à 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital.

Ressalto, nesse contexto, que nada obsta a apreciação da continência neste juízo
ad quem
, primeiramente por se cuidar de matéria de ordem pública, segundo jurisprudência do Tribunal da Cidadania (STJ - REsp: 1727938 SP 2016/0179472-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 12/02/2019), bem como, em face do efeito devolutivo inerente ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Ademais, colaciono os termos da decisão da minha lavra, em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos:

“Preenchidos os pressupostos recursais, em análise de cognição sumária, passo a apreciar o pedido de concessão da medida excepcional, observando que, para tanto, são indispensáveis à presença dos requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vislumbro, inicialmente, mister a instauração do contraditório, uma vez que se faz imprescindível maiores esclarecimentos sobre os fatos articulados pela agravante, tendo em vista que necessária a verificação incontroversa de se ter a prevenção de outro juízo, a ensejar a redistribuição do feito de origem diante da possibilidade de se tratar de causas conexas. Por outro lado, repiso, em apreciação perfunctória, depreende-se dos termos da petição inicial da demanda originária e dos documentos acostados, que o pedido de exigir as contas da agravante se circunscreve primordialmente em face de uma possível infringência de cláusula do distrato, que teria exonerado as agravadas de terem que arcar com condenações oriundas de ações judiciais em que figuram também no polo passivo e cujos contratos de compra e venda teriam sido firmados até 10 de janeiro de 2017, conforme a citação de processos arrolados na exordial. Soma-se, ainda, o fato de a SP-56 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se encontrar em recuperação judicial; tendo o feito originário, nesse contexto, o objetivo de imputar à agravante a obrigação de prestar contas de seus serviços, recebíveis e pagamentos a terceiros, entre outros para que se alcance a real situação econômica do empreendimento sob parceria e consórcio anteriormente celebrado pelas partes. Sobre o assunto, as lições do jurista, Daniel Amorim Assumpção das Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil, Ed. Juspodivm, Ano de 2020, pág. 911, senão vejamos: “Sempre que a administração de bens, valores e interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de prestação de contas, ou seja, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração. É natural que nem sempre haja a necessidade de intervenção jurisdicional para que as contas sejam prestadas, mas sempre que existir um conflito entre os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material, a demanda adequada para a solução do conflito por meio do acertamento econômico definitivo entre eles é a ação de prestação de contas.”

Ademais, em nenhum momento, a agravante demonstrou que nos feitos arrolados pelas agravadas, teria informação nos autos respectivos de que as autoras/recorridas teriam sido excluídas da lide, importando, desse modo, em risco de serem responsabilizadas civilmente, o que de fato afetaria o cumprimento de obrigação consignada nos instrumentos contratuais, motivando, assim, o pedido de prestação de contas.

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/12/2021